Tribunal: STF
Processo: ARE 1511132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante à execução fiscal promovida pela Fazenda Pública, apenas para determinar o expurgo dos juros de mora inconstitucionais cobrados sob a égide da Lei Estadual nº 13.918/2009 relativamente aos créditos tributários constantes das CDAs nºs 161.244.470 e 461.085.046, rejeitando a alegação de prescrição da pretensão executiva. 1) Mérito recursal. Prescrição. Inocorrência. Repropositura da execução fiscal pela FESP após precedente desistência de demandas anteriores (Processos nºs 001621-63.1997.8.26.0114 e 0028925-58.200.8.26.0114) com fundamento no art. 1º da Lei nº 14.272/2010, que facultou ao Poder Executivo não propor ações ou desistir daquelas já ajuizadas quando os débitos atualizados não ultrapassarem 1.200 UFESPs, reunidas as CDAS. Sentenças homologatórias dos pedidos de desistência proferidas aos 13/03/2017 e 02/02/2018, cujos trânsitos em julgados foram certificados aos 23/03/2018 e 15/06/2018, respectivamente. Hipótese em que a tramitação das ações executivas fiscais precedentes permite entrever não somente que as citações da então executada, ora agravante, observaram o lustro previsto no art. 174, CTN, com redação anterior à promulgação da Lei Complementar Federal nº 118/2005, como também a inexistência de prescrição intercorrente, na medida em que foram adequadamente impulsionadas pelo exequente sem quaisquer arquivamentos. Lide executiva objeto da contenda, ademais, reproposta pela FESP aos 02/06/2018, portanto, na fluência do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 e art. 1º da Lei Estadual nº 14.272/2010, cujo “dies a quo” é contado a partir do trânsito em julgado das sentenças terminativas proferidas naqueles feitos. Precedente do C. STJ e desta Corte de Justiça. 2) Honorários advocatícios sucumbenciais. Possibilidade de arbitramento em razão de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. Entendimento do STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS, Tema nº 410. Firmes precedentes da Corte Superior e também deste E. Tribunal. Decisão parcialmente reformada para arbitrar-se honorários advocatícios sucumbenciais no patamar mínimo previsto no art. 85, §§2º e 3º, I, CPC calculados sobre o proveito econômico obtido pela agravante. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente